Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-63.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005163-63.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Liberação ou Descarte de OGM (Organismo Geneticamente Modificado)]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERENTE), VALMIR KOPTSKI - CPF: 968.664.111-49 (REQUERIDO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: VALMIR KOPTSKI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE BENS AO IMPETRANTE/AGRAVADO – CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS
EM SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
– PERIGO DE DETERIORAÇÃO DOS BENS – PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS – RECURSO IMPROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto possa ser considerada legítima a apreensão de veículo utilizado para o transporte irregular de madeira, a manutenção da sua retenção somente se justifica se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais.

Não há como se conceber que bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, sob sol e chuva, deteriorando-se com o tempo, máxime quando o agravado comprova a sua propriedade e deles depende para sua atividade de subsistência – prestação de serviços, na modalidade de frete.

Diante das circunstâncias dos autos, é de melhor alvitre que o agravado permaneça com o caminhão e o reboque apreendidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727) 1005163-63.2020.8.11.0000

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: VALMIR KOPTSKI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria do Estado, interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000054-26.2020.8.11.0111, que deferiu a medida liminar, determinando que se restitua ao impetrante, ora agravado, o caminhão Volvo NL12, cor branca, ano/mod1995, Renavam 00644788488 e o reboque, placa MFA 5836, de propriedade de Valmir Koptski.

Aduziu que o Mandado de Segurança não é instrumento apto para pleitear a liberação de bens e que a apreensão de produtos e instrumentos oriundos de crimes ambientais é legal.

Sustentou que a apreensão dos bens não reflete ilegalidade, diante dos indícios da prática de crime ambiental, o que autoriza a apreensão de seus produtos e instrumentos, na forma do art. 25 da Lei n. 9.605/98. Enfatizou que se trata de transporte de produto florestal sem a Guia Florestal necessária. Assim, o agravado não sofreu abuso de poder ou violação a direito líquido e certo.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada, e no mérito, o provimento do agravo.

Indeferi o efeito suspensivo, ID. 38748950.

Em contrarrazões, ID. 39623956, o agravado postulou pela improcedência do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça fundamentou sua manifestação
“na necessidade de apreensão do caminhão utilizado, porquanto denota ser o instrumento utilizado para a prática do crime ambiental em apreço”
(sic), no entanto, equivocadamente, ao final opinou pelo desprovimento do agravo, ID. 42672514.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: VALMIR KOPTSKI

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Destaca-se que, apesar do m
andado de segurança não ser o instrumento mais adequado para pleitear a liberação de bens apreendidos, não é incabível.

Este e. Tribunal de Justiça vem entendendo, em casos análogos, que a existência de recurso próprio não impede o manuseio do mandado de segurança, especialmente porque na via mandamental é possível a concessão de liminar, enquanto na apelação criminal não há efeitos suspensivo, tampouco previsão de liminar.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – BEM APREENDIDO QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5º, XXXV, CF).

(...).”
(Mandado de Segurança Criminal n.
1007664-58.2018.8.11.0000, de minha relatoria,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j. em 6-9-2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – ENTENDIMENTO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – LICITUDE E PROPRIEDADE DOS BENS APREENDIDOS NÃO COMPROVADAS – IMPETRANTES QUE LIMITARAM-SE JUNTAR CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA (CRLV) – MOTOCICLETA POSSIVELMENTE UTILIZADA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – INTERESSE PARA O PROCESSO – ART. 118 DO CPP – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em casos excepcionais, tem admitido o manejo do mandado de segurança contra decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação, sobretudo quando a pretensão foi formulada nos autos do processo principal, e não em incidente específico
.
(...).”
(Mandado de Segurança Criminal1003096-33.2017.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

Além disso, não é exigível a instauração do incidente de restituição de bens apreendidos nesse momento processual onde consta apenas e tão somente o Boletim de Ocorrência.

Pois bem, no caso, constata-se que foram apreendidos 36 m3 de madeira nativa em toras com documentação em desconformidade, bem como o caminhão Volvo NL12, cor branca, ano/mod1995, Renavam 00644788488 e o reboque, placa MFA 5836, de propriedade de Valmir Koptski.

O agravado é transportador na modalidade frete e realizava o transporte da respectiva carga de madeira. O caminhão e o reboque foram apreendidos em virtude do cometimento de suposto crime ambiental, nada mais.

Não vislumbro neste momento circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em cognição sumária.

Conquanto possa ser considerada legítima a apreensão do veículo, a manutenção da sua retenção somente se justifica nas hipóteses em que sua posse, em si, configura ilícito; é dizer: quando constitui meio permanente para a prática de
crimes ambientais,
o que não é a hipótese dos autos.

Na oportunidade, também não foram anexados autos de infração ou processos alusivos às condutas anteriores nesse mesmo sentido.

Assim, não há, por ora, elementos indicativos de reiteração da conduta infratora ou de que o veículo do agravado tenha sido utilizado anteriormente para a prática de infração ambiental.

Segundo entendimento do STJ, a apreensão de veículo utilizado para transporte irregular de madeira só será possível se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. 1. O presente recurso decorre de mandado de segurança objetivando a liberação de veículo utilizado em transporte de madeira realizado à margem das disposições legais.
2. O Tribunal de origem decidiu em favor do proprietário sob o entendimento de que não foi comprovada a utilização do veículo de forma reiterada e exclusiva na prática de infração ambiental.
3. Não há como acolher entendimento diverso defendido pelo IBAMA, pois seria necessária a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7/STJ. 4. Na mesma linha de consideração, citam-se: AgInt no REsp 1688450/AC, Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/11/2017; REsp 1570346/PR, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/04/2017. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1144175/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018) (sem grifo no original)

Além disso, tratando-se de crime ambiental perfeitamente comprovável por inspeção de eventual madeira apreendida, não consigo vislumbrar a importância de se manter a constrição dos aludidos bens, para a aferição de ocorrência do ilícito
.

Não bastasse, a apreensão do
caminhão e do reboque
, sem que sejam utilizados, tem o efeito de causar depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao poder público, nem ao proprietário.

Dessa forma, n
ão há como se conceber que bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, sob sol e chuva, deteriorando-se com o tempo, máxime quando o agravado comprova a sua propriedade e deles depende para sua atividade de subsistência – prestação de serviços, na modalidade de frete.

Por tais razões, é de melhor alvitre que o agravado permaneça com o caminhão e o reboque apreendidos.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020